Tribunal: TJBA
Processo: 8013882-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013882-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: KARINA ROCHA DOS SANTOS e outros (47)

Advogado(s)
:
ROBSON JESUS DOS SANTOS, KENIA FARIAS FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EM QUE SE DISCUTE O DANO AMBIENTAL.
POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO PARALELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros contra decisão proferida em ação indenizatória que determinou a suspensão do feito individual até o julgamento da ação civil pública n. 0000149-17.2017.4.01.3304, em trâmite na 3ª Vara Federal de Feira de Santana, sob o fundamento de que ambas as demandas tratam de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação civil pública impede o prosseguimento de ação individual que trata de danos oriundos do mesmo fato; (ii) estabelecer se a suspensão da ação individual é medida adequada diante da possibilidade de coexistência de ações coletivas e individuais no sistema processual brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a coexistência de ações coletivas e individuais, mesmo quando fundadas nos mesmos fatos, não havendo litispendência entre elas, nos termos do art. 103, § 3º, do CDC e da jurisprudência do STJ.

A ação coletiva beneficia os indivíduos com os efeitos positivos da sentença, mas não lhes prejudica o direito de promoverem ações individuais com base em danos concretamente sofridos.

A escolha pela via individual, ainda que posterior à propositura da ação coletiva, representa exercício legítimo do direito de ação e não pode ser obstada sem fundamento legal específico.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de requerimento do autor da ação individual para suspensão do feito, nos termos do art. 104 do CDC, afasta a obrigatoriedade de sobrestamento, preservando-se a autonomia das ações.

A suspensão do processo individual deve ser medida excepcional, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e ao dever de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 17, 103, §§ 1º a 3º, e 104; CPC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 776762/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013882-04.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,

KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.

e agravad
a

L
UCIENE ARAUJO SANTOS

e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06